Tribunal: TJPA
Processo: 0801841-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801841-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. HABEAS CORPUS EM PARTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

1.
Uma vez mantidos os requisitos do art. 312 do CPP, legitimada encontra-se a manutenção da custódia cautelar do Paciente, corroborada pela decorrência de título judicial, com devida fundamentação na decisão impugnada. Assim, a
pesar do paciente não possuir outras anotações de processos da mesma espécie em tramitação, o acautelamento não foi única e exclusivamente quanto aos seus maus antecedentes, conforme argumentado na impetração.
No caso dos autos, o ora paciente, no intuito de obter lucro fácil, resolveu de modo deliberado a praticar o crime na companhia de mais outros dois agentes, portando inclusive uma arma, do tipo terçado. E, após a instrução processual penal, entendeu o Juízo de piso

que manter o paciente custodiado é medida que atende ao interesse público, pois reiterou o entendimento de que o ora paciente, com sua conduta, causou prejuízos às vítimas, d
esassossego e perturbação ao meio social, entendendo que, por ora, a medida se faz concretamente necessária para resguardar a ordem pública.
Houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão, não concedendo o direito de recorrer em liberdade, encontra-se plenamente justificada na necessidade de garantira ordem pública.

2.
Vale ressalvar que, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal. Assim, quantos aos demais pedidos relacionados à reforma da dosimetria da pena, entendo o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, não merecendo conhecimento, uma vez que está em trâmite, como bem apontado na impetração, apelação penal, recurso este

adequado para reanálise de questões probatórias colhidas ao longo da instrução processual com repercussão direta na dosimetria de pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência no dia 12 de Abril de 2021, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

EM PARTE
o presente Habeas Corpus, e
NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM
.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

impetrado pelo advogado constituído, Dr. Cássio de Freitas, em favor do paciente
LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
, que o condenou a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos do processo nº 0001962-60.2020.8.14.0012, sendo alvo de recurso de apelação penal a sentença de 1º Grau.

Consta na impetração que o juízo sentenciante, na 1ª
fase
da dosimetria da pena prevista no artigo 59 do Código Penal, por ocasião da análise dos antecedentes, fundamentou de forma errônea, já que o ora paciente não possui antecedentes criminais por crime de mesma espécie. Esclarece que o paciente respondeu a um processo de número 0000341-28-2020.8.14.0012, que culminou em sentença absolutória, cujos embargos de declaração sequer foram analisados pelo nobre magistrado, sendo acostado peça de recurso de apelação, que se encontra aguardando designação de data para julgamento desse recurso de Apelação.

Aduz que a pena aplicada foi desproporcional, necessitando de reforma a

sentença

combatida para

eventual

condenação

no

mínimo legal, com a alteração do
quantum
elencado no § 2º

do artigo 157, para a fração mínima de 1/3, em consideração as condições favoráveis do ora paciente.

Alega que no recurso de Apelação manejado pela defesa foi acostado documentos suficientes para demostrar a necessidade de reformar da r. sentença, pois a decisão do

juiz

de

piso

está

destoada

da

realidade

dos fatos,

e

por consequência gerando constrangimento ilegal ao Paciente. E que, após

o

julgamento

do

mérito

da

apelação

desse

caso, reconhecendo ser necessário a reforma da r. sentença, será também alterado o regime prisional diferente da r. sentença, e, por seu turno após a detração penal, será fixado regime diverso da prisão para o Paciente nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal Pátrio.

Requer que seja revogado o mandado de Prisão do paciente, reconhecendo o constrangimento ilegal, para que aguarde o julgamento do mérito de seu recurso de Apelação em Liberdade, e no mérito seja mantida a Liminar pleiteada, concedendo-se em definitivo a liberdade provisória.

Os autos me vieram distribuídos, contudo, por esta relatora se encontrar no gozo de férias regulamentares, nos termos do art. 112 do Regimento Interno, o presente
writ
foi encaminhado à Desa. Vânia Lúcia Silveira, que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade demandada.

Embargos de Declaração foram opostos alegando-se ausência de fundamentação na decisão que denegou liminarmente a ordem.

A autoridade

coatora,

ao

prestar

as

informações

solicitadas, relatou que “O processo não se encontra mais neste juízo, posto que foi interposto recurso de apelação em face da sentença pelo acusado, sendo os autos encaminhados a instância superior, o que impossibilita este juízo de prestar as informações solicitadas”.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO do mandamus, por ter sido utilizado como sucedâneo recursal.

Por fim, a Desa. Vânia Lúcia Silveira não conheceu dos Embargos de Declaração pela inexistência de acórdão, consoante dispõe o art.619, do CPPB.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, alegando constrangimento ilegal sofrido diante na manutenção de sua prisão em decreto condenatório, pleiteia a revogação da

sua segregação, para

que

aguarde

o

julgamento

do

mérito

de

seu recurso de Apelação em Liberdade. Postula também reforma da dosimetria da pena.

No que tange a alegação da defesa de constrangimento ilegal quanto ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, entendo não merecer guarida, vejamos:

Fora imposta no dia 05/10/2020 ao paciente reprimenda corporal de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, por violação ao art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. Todavia, o Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, ratificando o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, consoante a seguinte fundamentação:

“XIV. PRISÃO PREVENTIVA. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA, anteriormente decretada por seus próprios fundamentos, sobretudo
porque o réu apresenta antecedente por crime da mesma espécie, não havendo razão jurídica a justificar a alteração daquele panorama
.
Ademais, estão plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública face aos inúmeros antecedentes que os réus apresentam.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISAO”.

Ressalvando-se que a decisão proferida em 08/03/2020, que homologou a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva foi proferida com o seguinte conteúdo:

“O Delegado de Polícia Civil de Cametá comunicou a prisão em flagrante de LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, sob a acusação de ter praticado, em tese, o delito de roubo, tipificado no art. 157, §2º, I e II do CPB, fato ocorrido nesta cidade, no dia 07/03/2020, por volta das 00:20h. Consta do procedimento que os policiais militares foram acionados pelas vítimas informando que na BR 422, próximo à churrascaria Chão de Brasa, 03
(três) indivíduos
chegaram andando e mediante grave ameaça, com o uso de
terçado
, subtraíram das vítimas 01 (um) celular IPHONE XR 64 GB e valores em dinheiros. O autuado foi localizado pelos policiais militares que o conduziu até a Delegacia desta cidade para as providências cabíveis. Analisando os autos, observo que o flagrante foi lavrado de acordo com as garantias constitucionais (CF, art. 5º, XLIX, LVIII, LXI e seguintes), que as circunstâncias fáticas resultantes na prisão amoldam-se ao art. 302, III, do CPP e que foram atendidas as exigências formais dos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal. Diante do exposto,
HOMOLOGO O AUTO.

Comprovada a materialidade e havendo fortes indícios de autoria, assim como, o fato de o roubo ter sido praticado por agente que, segundo certidão de antecedentes criminais, já incorreu, foi/está sendo processado por outros delitos, conforme certidão de antecedentes nos autos, denotando não procurar outros meios para prover a sua subsistência, preferindo dilapidar patrimônio alheio e manter-se através de condutas que evidentemente além dos prejuízos impostos às vítimas, causam desassossego e perturbação ao meio social, com fundamento no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM PREVENTIVA, entendendo que, por ora, a medida se faz concretamente necessária para resguardar a ordem pública, SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.

Analisando a certidão de antecedentes criminais (ID.
4662214)
, bem como dados cadastrados no sistema SEEU, bem como no Sistema LIBRA, observa-se as seguintes anotações:

1.

O Processo 0000041-32.2021.8.14.0012 – LIBRA/SEEU, refere-se à

execução provisória do presente processo em questão, no caso, sentença condenatória proferida em 05/10/2020 (Doc.
20200220401906),
no processo de 1º Grau 0001962-60.2020.8.14.0012.

2.

No processo nº 0000341-28.2020.8.14.0012, conforme Doc. 2020.01901156-93, de 03/09/2020, o ora paciente foi ABSOLVIDO, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente o pleito condenatório constante na denúncia e com fulcro no artigo 387 do CPP, CONDENO o réu BRUNO SÁ DO CARMO, qualificado às fls. 02, à pena do artigo
157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro
. Em contrapartida, considerando o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de ABSOLVER o(s) acusado(s) LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA, já qualificado(s) nos autos, nos termos do incisos V e VII, artigo 386, do Código de Processo Penal (CPP), in verbis: “não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”/ "não existir prova suficiente para a condenação".

3.

No processo nº 0002675-79.2013.8.14.0012, (Doc.
20200146184587 – de 13/07/2020 - LIBRA). Com sentença proferida nos seguintes termos: “Versa a presente demanda sobre ação penal intentada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação dos denunciados LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA e MAXIMINO VALENTE GOMES JÚNIOR, incursos, supostamente, pelas práticas dos delitos capitulados nos art
. 155, §1º e §4º do CPB e art. 244-B do ECA
. (...) Por todo exposto, por se tratar de matéria de interesse público, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos nacionais LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA e MAXIMINO VALENTE GOMES JÚNIOR, pelas respectivas condutas que lhes são atribuídas, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, todos do Código Penal.”

4.

No processo nº 0002346-38.2011.8.14.0012, pelo que consta no Sistema Libra, o ora paciente encontra-se como vítima, e no processo há renúncia cadastrada, com o processo arquivado.

Apesar do paciente não possuir outras anotações de processos da mesma espécie em tramitação, o acautelamento não foi única e exclusivamente quanto aos seus maus antecedentes, conforme argumentado na impetração.

No caso dos autos, o ora paciente, no intuito de obter lucro fácil, resolveu de modo deliberado a praticar o crime na companhia de mais outros dois agentes, portando inclusive uma arma, do tipo terçado.

E, após a instrução processual penal, entendeu o Juízo de piso

que manter o paciente custodiado é medida que atende ao interesse público, pois reiterou o entendimento de que o ora paciente, com sua conduta, causou prejuízos às vítimas, d
esassossego e perturbação ao meio social, entendendo que, por ora, a medida se faz concretamente necessária para resguardar a ordem pública.

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão, não concedendo o direito de recorrer em liberdade, encontra-se plenamente justificado na necessidade de garantira ordem pública.

Nesse sentido, cito julgado desta Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS. ART. 157, “CAPUT”, DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) E AO PAGAMENTO DE MULTA DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE REGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO PREVENTIVAMENTE. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade ao manter sua prisão preventiva (fl. 17 ID nº 4329125), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida o fato de o paciente ter permanecido preso desde o inquérito policial.

- Ademais, em anterior impetração de nº 0811485-02.2020.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em dezembro de 2020, este colegiado atestou a higidez da custódia preventiva até aquele momento, o que fora agregado com a sentença condenatória.

- De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EWM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.
(TJPA. HC

0800228-43.2021.8.14.0000. Acordão: 4517670. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. J. 09-02-2021. Data de Publicação: 11/02/2021.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE RESPONDEU CUSTODIADO AO PROCESSO.

1. Uma vez mantidos os requisitos do art. 312 do CPP, legitimada encontra-se a manutenção da custódia cautelar do Paciente, corroborada pela decorrência de título judicial, com devida fundamentação na decisão impugnada. 2. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJPA. HC 0811978-76.2020.8.14.0000. 4536272, 4536272, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-09, Publicado em 2021-02-17)

Quantos aos demais pedidos relacionados à reforma da dosimetria da pena, entendo o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, uma vez que está em trâmite, como bem apontado na impetração, apelação penal, recurso este

adequado para reanálise de questões probatórias colhidas ao longo da instrução processual com repercussão direta na dosimetria de pena.

Vale ressalvar que

tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

Concluindo-se, indevida é a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma,
é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício
.
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO
. ESTUPRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A defesa sustenta ser imprescindível a oitiva de uma testemunha, além da realização de acareação entre a vítima e sua irmã, considerando que tais provas apresentam chances reais de modificar a convicção do julgador, podendo modificar o resultado do futuro julgamento.

3. Neste caso, o Tribunal de origem não discutiu o tema, sustentando não ser viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Embora tecnicamente correta, a decisão proferida pela Corte de origem deixou de verificar a ocorrência de ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, violando o art. 5º, inciso LXVIII, da Carta da República.

4. Portanto, cabe ao Tribunal a quo examinar o objeto da impetração originária, com o efetivo enfrentamento do tema proposto, para aferir se a hipótese comporta a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando seu mérito como entender de direito. (STJ. HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(...)Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 518.608/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Na mesma direção, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DROGAS. OBJETIVO:
REVISÃO DO REGIME DA PENA IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO
. 1
- O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. 2- Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor. Não conhecimento. Unânime.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHECER da ordem impetrada. (TJPA. HC 0812280-08.2020.8.14.0000. AC. 4640121, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO

EM PARTE
o presente Habeas Corpus, e
NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM
.

É o voto.

Belém/PA -

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 13/04/2021